Tribunal: STF
Processo: ARE 1415522
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO (NFLD). NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. In casu, a controvérsia acerca da anulação da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) devido à ausência de notificação da recorrente atrai a incidência da Súmula 279 do STF, ante a necessidade de reexame de fatos e provas.



    2. Esta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários advocatícios majorados em 10%, observados os limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.